Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744413-53.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO RECORRIDOS: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA. REUNIÕES. CONVOCAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. Inexiste violação ao princípio da congruência quando o julgador enfrenta a demanda veiculada, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos suscitados pelas partes. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ciência inequívoca acerca da designação de reunião ordinária de sociedade limitada afasta a alegação de nulidade do ato. Inteligência do art. 1.072, § 2o, do Código Civil. 3. Impõe-se a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando os pedidos iniciais forem parcialmente acolhidos e não consistirem em parte mínima da pretensão formulada. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.033, inciso II, 1.072, 1.074, § 1o, e 1.075, § 2o, todos do Código Civil, pleiteando seja declarada “a nulidade da assembleia da sociedade empresária Atlas Holding ocorrida em 30.10.2020, bem como de suas deliberações, em razão da irregularidade de representação da sócia e Recorrida Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar, além da ausência de quórum, vale dizer, de consenso e unanimidade para votação acerca da dissolução societária”. Ao final, pedem que as publicações do presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784, e Heilonn de Sousa Melo, OAB/DF 20.589 (ID 59704654). Em sede de contrarrazões, a recorrida Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.033, inciso II, 1.072, 1.074, § 1o, e 1.075, § 2o, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O somatório dos elementos probatórios produzidos pelas partes conduz à conclusão de que inexiste irregularidade na reunião ordinária realizada em 30.10.2020 pelos sócios da Atlas Holding Ltda. (...) A representação de Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar foi devidamente consignada na ata da reunião. Nerylton Thiago Lopes Pereira conduziu as deliberações dos sócios sem qualquer oposição por parte de Alexandre de Faria Coelho. A procuração juntada aos autos demonstra que Nerylton Thiago Lopes Pereira possuía poderes especiais para representar Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar em assembleias ordinárias ou extraordinárias da sociedade limitada Atlas Holding Ltda., (...) A apreciação desses elementos conduz à conclusão de que Alexandre de Faria Coelho tinha pleno conhecimento dos poderes especiais de representação outorgados por Cristiane de Faria Coelho Abritta Aguiar a Nerylton Thiago Lopes Pereira, bem como não se opunha aos atos praticados pelo mandatário até a propositura desta ação. (...) Saliento que Alexandre de Faria Coelho possuía ciência de todos esses elementos por ocasião da reunião ordinária realizada em 30.10.2020, porém, optou por argui-los apenas depois de iniciado o processo de liquidação judicial da sociedade limitada Atlas Holding Ltda. Referida análise causa mais estranheza quando se verifica que Alexandre de Faria Coelho pretende a declaração de nulidade da reunião ordinária realizada em 30.10.2020, a fim de afastar a dissolução da sociedade Atlas Holding Ltda., contudo, nessa oportunidade, votou favoravelmente à dissolução da sociedade. (...) A reiteração do pedido de anulação da reunião ordinária realizada em 30.10.2020 por parte de Alexandre de Faria Coelho transparece a violação do princípio da boa-fé e vai de encontro à vedação de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium).” (ID 56356878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam efetuadas, exclusivamente, em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784, e Heilonn de Sousa Melo, OAB/DF 20.589 (ID 59704654). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025